Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700668-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELTRONIC BRASIL LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por TELTRONIC BRASIL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela parte retromencionada contra ato reputado ilegal ou abusivo praticado pelo DIRETOR TÉCNICO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRO/DF, indeferiu a tutela de urgência vindicada objetivando a imediata suspensão dos efeitos do ato impugnado, ao argumento de que a agravante não juntou o respectivo ato administrativo, necessário à constatação do direito líquido e certo, e de que as razões expostas pela impetrante não são idôneas para caracterizar eventual circunstância excepcional fortuita ou de força maior, de forma a atrair a aplicação do art. 67 da Lei no 9.784/99 e de demonstrar a tempestividade da defesa administrativa apresentada. Sustenta a agravante, em síntese, a tempestividade da defesa administrativa apresentada e que a manutenção do ato indicado como coator acarretará a “penalidade de suspensão do direito de licitar na hipótese de não recolher o montante que lhe foi fixado como multa”, além de também ficar “sujeita à cobrança judicial de valores elevadíssimos atualizados sem que ao menos lhe tenha sido franqueada a oportunidade de demonstrar a inexistência de infração contratual e o consequente descabimento da multa”. Afirma que foi vencedora do Pregão Eletrônico no 13/2015, do METRÔ-DF, cujo objeto era a “contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos executivos, projetos as built, fornecimento, implantação testes e comissionamento da modernização do Sistema de Radiotelefonia da linha1 do Metrô-DF” e que, no decorrer do contrato firmado com o METRÔ-DF, foram verificadas algumas pendências que motivaram a instauração do processo administrativo SEI no 00097-00013948/2020-64, que que culminou na decisão que lhe imputou multa de “5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento dos prazos de entrega”, perfazendo o valor de R$ 659.925,50 (seiscentos e cinquenta e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos). Salienta que sobreveio a Notificação no 4/2021, por meio da qual o METRÔ-DF lhe concedeu a oportunidade de apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, tendo requerido a prorrogação do prazo citado por mais 5 (cinco) dias úteis, pedido este que restou deferido, de modo que o termo final para a apresentação da defesa ocorreu em 1o/4/2021, quinta-feira. Registra que, não obstante o disposto, o dia 1o/4/2021 foi decretado ponto facultativo e o Setor de Protocolo do METRÔ-DF não funcionou, sendo que o dia seguinte foi feriado (“Sexta-feira Santa”), não tendo havido expediente, o que acarretou a prorrogação do prazo para apresentação da defesa prévia até o primeiro dia útil seguinte, ou seja, 5/4/2021, segunda-feira, nos termos do art. 110, parágrafo único, da Lei no 8.666/93. Alega que, por cautela, no próprio dia 1o/4/2021, enviou e-mail à Comissão Gestora do Contrato no 015/2015, “com link para realização de download da defesa, bem como dos documentos por ela referidos (doc. 11). Contudo, por um problema técnico do site, o arquivo da defesa não foi carregado no sistema, malgrado tenha sido constatado o upload de 57 (cinquenta e sete) documentos, exatamente a quantidade e ordem indicada na peça de defesa”. Aduz que foram abertas duas Ordens de Serviço pelo METRÔ-DF, no dia 5/4/2021, e que, em razão do seu cumprimento, a pessoa que ficou responsável pelo protocolo da defesa em questão apenas conseguiu chegar ao respectivo setor pouco antes das 17h00 daquela data, momento em que as atividades do Setor de Protocolo já haviam sido prematuramente encerradas. A defesa impressa foi fisicamente apresentada em 6/4/2021. Ressalta que “transcorrido mais de um mês, a AGRAVANTE foi surpreendida com o recebimento de mensagem eletrônica enviada pelo METRÔ-DF, informando que não era possível reconhecer o protocolo realizado em 01.04.2021, uma vez que dentre os documentos enviados não constava o arquivo da defesa (doc. 16). Foi reconhecido, assim, apenas o protocolo de 06.04.2021 e, por essa razão, a defesa foi declarada intempestiva.” Conquanto tenha apresentado manifestação esclarecendo a tempestividade da defesa, independentemente da falha técnica de upload, recebeu, no dia 16/11/2021, a Notificação no 9/2021 – METRÔ-DF/DTE, na qual lhe foi conferido o prazo de 15 (quinze) dias corridos para pagamento da multa aplicada. Elucida que não há revelia em processos administrativos e que a defesa deveria ter sido examinada. Também aduz que a autoridade coatora tratou a defesa como se recurso fosse, sendo que tais instrumentos processuais não se confundem. Diante do quadro fático acima descrito, foi impetrado o mandado de segurança no 0709543-28.2021.8.07.0018 e, sob o fundamento de que não estaria caracterizada a probabilidade de direito da agravante, tendo em vista que esta não teria sido juntado aos autos o ato administrativo sub judice e que as razões expostas não seriam aptas a caracterizar eventual caso fortuito ou de força maior, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado. Defende a agravante, neste agravo de instrumento, a presença de todos os documentos necessários para apreciação do pedido liminar, pois a falha técnica do sistema de upload ocorrida no dia 1o/4/2021 constitui motivo de força maior, nos termos do art. 67 da Lei no 9.784/99. Além disso, a constatada a ausência da defesa prévia, em razão da falha do sistema de upload, poderia ter sido aplicado o art. 55 da Lei no 9784/99. Acrescenta que “de todo modo, o termo final do prazo seria apenas em 05.04.2021, data em que as próprias demandas do METRÔ-DF impediram que o responsável se dirigisse ao Setor de Protocolo com maior antecedência ao término do expediente, que já funcionava em horário reduzido (17h00). Assim, há igualmente aqui justa causa para fundamentar a prorrogação do prazo, nos termos do já referido art. 67 da Lei n. 9.784/99. Não bastasse isso, o encerramento do expediente antes do horário regular (em razão da pandemia, bem como do exercício regular de direito de greve pelos servidores do METRÔ-DF, previsto na Lei n. 7.783/89) constitui fundamento para que se aceite a prática do ato no dia útil seguinte, conforme art. 66, §1o da Lei n. 9.784/99.” Busca, em sede liminar, a imediata suspensão do ato coator até o julgamento definitivo do mandado de segurança, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 31952099. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, em observância à Decisão no 1/2021 - METRO-DF/DTE (ID 110440294 dos autos de origem), as justificativas da Comissão Gestora do Contrato no 015/2015 atinentes à existência de conduta omissiva da agravada relacionada ao descumprimento reiterado das cláusulas contratuais assumidas com o METRÔ/DF foram acatadas, tendo sido aplicada multa de mora no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, cujo montante nominal corresponde a R$ 659.925,50 (seiscentos e cinquenta e nove mil novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos. Devidamente notificada da decisão acima citada (ID 110441895 do feito originário), a agravada requereu a dilação do prazo para defesa (ID 110441897 dos autos do mandado de segurança), pedido este que restou deferido, consoante se depreende do documento de ID 110441904. Veja-se que houve encaminhamento de documentos no dia 1o/4/2021, por e-mail (ID 110441898 do writ), porém, em razão da constatação de ausência da defesa, nos termos do e-mail datado de 5/5/2021, considerou-se como data do protocolo o dia 6/4/2021 (e-mail de ID 110441904 – autos de origem), quando a defesa foi protocolada fisicamente no setor competente. A agravante apresentou a petição de ID 110441905 daquele processo, defendendo a tempestividade da defesa apresentada. Não foi juntada a decisão proferida no processo administrativo acerca de eventual acolhimento ou não dos seus argumentos, apenas a notificação de ID 110440277 do mandado de segurança, na qual lhe é conferido o prazo de 15 (quinze dias) para pagamento da multa. Assim, ao menos nesta fase prefacial, não há como aferir o direito líquido e certo afirmado. Além disso, nos termos do art.7o, III, da Lei no 12.016/2009, ao despachar a inicial do mandado de segurança, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Em outras palavras, o deferimento da medida vindicada pelo agravante depende da presença simultânea dos requisitos correspondentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora. Na espécie, nesta análise perfunctória, não vislumbrei o relevante fundamento (probabilidade do direito) exigido para fins de concessão da medida liminar. As alegações da agravante não se mostram suficientes para o deferimento do pedido de suspensão do ato indicado como coator, pois os argumentos lançados pela agravante não se amoldam ao conceito de “motivo de força maior”, entendido como fatos humanos ou naturais que, ainda que previstos, não podem ser evitados ou impedidos, não atraindo, assim a aplicação do art. 67 da Lei no 9.784/99. Convém registrar, também, que apesar de a agravante ter afirmado que a autoridade coatora tratou a defesa como se recurso fosse, observados os documentos acostados aos autos depreende-se que houve a devida instauração do processo administrativo e que a ora recorrente restou devidamente notificada a respeito, de forma que tomou ciência da instauração do respectivo procedimento oportunamente, tendo-lhe sido possibilitado o acompanhamento do processo administrativo, observados os princípios do contraditório e ampla defesa, em obediência ao art. 5o, LV, da CF. Considerando que o processo administrativo culminou na decisão de ID 110440294 dos autos de origem, depreende-se que a irresignação apresentada pela agravante trata-se de recurso, de acordo com o art. 87, §2o, c/c art. 109, I, f, ambos da Lei no 8.666/93. Ademais, repise-se que conquanto não se verifique o instituto da revelia no processo administrativo, tal como no processo judicial, à luz do disposto no art. 27 da Lei no 9.784/99, pelos documentos acostados aos autos não se pode afirmar que a Administração deixou de analisar os argumentos apresentados pela agravante de forma afastar a intempestividade do recurso administrativo interposto e, consequentemente, o mérito do próprio recurso. Neste descortino, em que pesem os argumentos apresentados pela recorrente, entendo como prudente e indispensável zelar pela efetivação do contraditório, com ampla participação e assegurando o direito de influência no convencimento do juízo (CPC, art. 7o, 9o, 10, etc.), para, somente após isso, perscrutar no exame da demanda, extraindo de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, a melhor solução para esta controvérsia. Ressalte-se, por oportuno, que nesta oportunidade não se está fazendo qualquer adiantamento acerca do julgamento do mérito recursal, que, a depender do desenrolar processual, pode até ser provido, ainda que parcialmente. Porém, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator